Tribunal: TJDFT
Processo: 0006215-16.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/06. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO PROVIDO.
1. Aplica-se a Lei Maria da Penha nos casos em que a violência contra a mulher tenha ocorrido em razão de gênero e no âmbito da unidade doméstica, familiar ou decorrente de relação íntima de afeto.
2. Na hipótese, embora o réu estivesse embriagado no momento das agressões, essa circunstância é somente a “causa imediata, um mero agente catalisador”, que serve como um “gatilho” para desencadear a série de violência e impor uma suposta condição de superioridade, subjugando a vítima e submetendo-a a toda sorte de sofrimento.
3. O suposto delito foi praticado contra vítima do sexo feminino e em contexto familiar, após o recorrido ter feito uso de álcool, observando-se, numa perspectiva de gênero, nítida situação de vulnerabilidade da ofendida, e a realização de atitudes para subjuga-la, física ou psicologicamente, o que atrai a incidência da Lei 11.340/06.
4. Recurso provido.